Tribunal: STJ
Processo: 0036351-62.2010.8.13.0396
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2588729 - MG (2024
/0084162-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : ELIAS FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: GUILHERME ALVES PEREIRA - MG152271
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial,
fundamentando-se na ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, incidindo a Súmula 182 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão e
contradição no acórdão embargado, ao considerar que a impugnação
específica aos fundamentos de inadmissão do recurso especial ocorreu apenas
no agravo regimental, e não no agravo em recurso especial.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de
matéria já apreciada, destinando-se apenas a suprir ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
4. Não se constatam os vícios apontados pelo embargante, pois a
decisão colegiada foi clara ao consignar que a matéria deveria ter sido
refutada no agravo em recurso especial, sob pena de preclusão consumativa.
5. A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela
interna ao julgado, entre seus próprios fundamentos ou entre a fundamentação
e o dispositivo, o que não ocorre na hipótese.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA50150814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: b9d763f1-d4c8-4b82-8100-6bda6003ada9

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de
matéria já apreciada.
2. A impugnação aos fundamentos da inadmissão do recurso especial
deve ocorrer no momento da interposição do agravo em recurso especial, sob
pena de preclusão consumativa.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 182 do STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50150814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: b9d763f1-d4c8-4b82-8100-6bda6003ada9

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2588729 - MG (2024
/0084162-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : ELIAS FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: GUILHERME ALVES PEREIRA - MG152271
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial,
fundamentando-se na ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, incidindo a Súmula 182 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão e
contradição no acórdão embargado, ao considerar que a impugnação
específica aos fundamentos de inadmissão do recurso especial ocorreu apenas
no agravo regimental, e não no agravo em recurso especial.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de
matéria já apreciada, destinando-se apenas a suprir ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Documento eletrônico VDA50203780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:52
Código de Controle do Documento: 453690ee-ff98-4e3a-a2ff-37088c83fb11

4. Não se constatam os vícios apontados pelo embargante, pois a
decisão colegiada foi clara ao consignar que a matéria deveria ter sido
refutada no agravo em recurso especial, sob pena de preclusão consumativa.
5. A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela
interna ao julgado, entre seus próprios fundamentos ou entre a fundamentação
e o dispositivo, o que não ocorre na hipótese.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de
matéria já apreciada.
2. A impugnação aos fundamentos da inadmissão do recurso especial
deve ocorrer no momento da interposição do agravo em recurso especial, sob
pena de preclusão consumativa.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 182 do STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interposto por Elias Ferreira da Silva
contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental no agravo em recurso
especial. O acórdão embargado fundamentou-se na ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, incidindo a Súmula n. 182
do STJ, e na preclusão consumativa, uma vez que a impugnação deveria ter sido feita no
momento da interposição do agravo em recurso especial (e-STJ fls. 511-515).
Documento eletrônico VDA50203780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:52
Código de Controle do Documento: 453690ee-ff98-4e3a-a2ff-37088c83fb11

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição,
argumentando que a impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial foi feita no tempo oportuno, durante o agravo em
recurso especial, e não no agravo regimental, como alegado (e-STJ fls. 520-525).
Requer que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, atribuindo-
se aos embargos de declaração efeito infringente para reforma do julgado, considerando
que o vício apontado interfere no resultado do julgamento.
O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em suas contrarrazões,
sustenta que não há omissão ou contradição na decisão embargada, sendo a pretensão do
embargante meramente modificativa, o que é inadmissível nesta espécie recursal.
Argumenta que o agravo regimental foi improvido porque o embargante
apenas reiterou argumentos já expostos, sem apresentar novos fatos ou elementos
capazes de desconstituir a decisão impugnada, e que a impugnação aos fundamentos da
inadmissão do recurso especial deve ocorrer no momento da interposição do agravo em
recurso especial, sob pena de preclusão consumativa. Diante disso, requer a rejeição dos
embargos, por entender que não há vício a ser sanado e que o pedido do embargante visa
apenas novo julgamento por inconformismo com o resultado (fls. 534-536).
É o relatório.
VOTO
O acórdão embargado está assim fundamentado (e-STJ fls. 511-515):
O agravo regimental é tempestivo e indica os fundamentos da decisão recorrida. No
entanto, não constato elementos suficientes para reconsiderar o julgamento monocrático ou
prover o presente recurso (...)
No entanto, nas razões do regimental, o agravante reitera os argumentos anteriormente
expostos (e-STJ fl. 1906).
No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a
desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência.
(...)
Reforço ainda, que a impugnação ao fim de rebater os óbices que deram razão a
inadmissão ao prosseguimento do recurso especial devem ser refutados no momento da
interposição do recurso de agravo em recurso especial, sob pena de preclusão consumativa,
razão pela qual sua impugnação no presente agravo regimental, não supre a deficiência
verificada na decisão impugnada.

Documento eletrônico VDA50203780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:52
Código de Controle do Documento: 453690ee-ff98-4e3a-a2ff-37088c83fb11

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração, conforme o art. 619 do
Código de Processo Penal, destinam-se a suprir ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão existentes no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já
devidamente apreciada.
Na espécie, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no
acórdão impugnado, ao argumento de que a decisão partiu de premissa equivocada, qual
seja, a de que a impugnação específica aos fundamentos de inadmissão do recurso
especial teria ocorrido apenas no agravo regimental. Afirma que tal providência foi
adotada na peça do agravo em recurso especial, no momento processual oportuno.
Contudo, da análise do acórdão embargado, não se constatam os vícios
apontados. A decisão colegiada foi clara e expressa ao consignar que a matéria atinente
aos óbices de admissibilidade do recurso especial deveria ter sido refutada no agravo em
recurso especial, sob pena de preclusão consumativa, e que a tentativa de fazê-lo em sede
de agravo regimental não teria o condão de sanar a deficiência original.
O que se verifica, em verdade, é o mero inconformismo do embargante com o
resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável. A pretensão de que esta Corte
reexamine as razões do agravo em recurso especial para verificar se a impugnação foi, de
fato, realizada a tempo e modo, transborda os limites estreitos dos embargos de
declaração, configurando nítida tentativa de rediscussão do mérito da causa.
A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna ao
julgado, existente entre seus próprios fundamentos ou entre a fundamentação e o
dispositivo, o que não ocorre na hipótese. O acórdão embargado manteve uma linha de
raciocínio coesa, concluindo pelo desprovimento do agravo regimental com base na
preclusão, não havendo qualquer assertiva em seu corpo que conflite com outra.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50203780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:52
Código de Controle do Documento: 453690ee-ff98-4e3a-a2ff-37088c83fb11

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0084162-0
AREsp 2.588.729 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00363516220108130396 10396100036351004
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELIAS FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: GUILHERME ALVES PEREIRA - MG152271
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ELIAS FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: GUILHERME ALVES PEREIRA - MG152271
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245155434425542311@
2024/0084162-0 - AREsp 2588729 Petição : 2024/0087495-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50148555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:18:36
Código de Controle do Documento: 13CF4D2B-11DE-447F-A964-0187854C83DA